Tribunal: TJDFT
Processo: 0725309-69.2021.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS SEM A DEVIDA PERMISSÃO. CRIME HABITUAL. QUEBRA DO BLOCO DE HABITUALIDADE PELO FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA.
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou denúncia contra agente que praticou transporte remunerado de passageiros sem permissão, com fundamento em litispendência.
2. O transporte irregular de passageiros viola a regulamentação da profissão de motorista profissional, nos termos da Lei n.o 13.103/2015, além das normas de delegação de serviço público, preconizadas nos artigos 21, inciso XII, e 175, ambos da CRFB/1988.
3. O crime habitual é único até que o agente tome conhecimento da existência de investigação ou de processo, seja pelo flagrante ou pela citação. Caso reinicie a prática da infração, responderá por novo crime ou contravenção habitual.
4. Não há litispendência entre as ações que apuram contravenções habituais constatadas em diferentes abordagens policiais, quando o agente decidiu retomar a prática delitiva após ter ciência do início da investigação pelo termo circunstanciado.
5. Apelação criminal CONHECIDA e PROVIDA para que a denúncia seja recebida.